Tribunal: TCU
Processo: 014.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9176/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.909/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Carlos Rodrigo Zarete Blades (CPF XXX.653.348-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.